Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. INTERPRETAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA AUTÔNOMA. CONTRATAÇÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, nos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ).
2. A expressão “periodicidade inferior a um ano”, contida no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, refere-se à possibilidade de a capitalização de juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e até anual. Não se trata de restrição fundada na duração dos contratos de financiamento.
3. A revisão dos juros remuneratórios em contratos de mútuo é admitida quando o consumidor comprovar a abusividade da taxa pactuada. No mais, a caracterização da abusividade pressupõe que a cláusula que fixa os juros remuneratórios seja excessivamente onerosa, de forma a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada.
4. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato, cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
5. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva.
6. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço de registro. Contudo, não se demonstrou que houve serviço de avaliação do bem.
7. É lícita a cobrança de seguro de proteção financeira quando não demonstrada que sua contratação foi obrigatória para a celebração do negócio e o suplicante sequer arguiu tal ponto de forma cabal.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.